Tribunal: TJDFT
Processo: 0725271-63.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-06-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL E CIVIL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL PARA ADEQUAÇÃO AO RITO DE AÇÃO MONITÓRIA PARA O PROCEDIMENTO COMUM. CONTRATO DE INVESTIMENTO. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DA CVM. NEGÓCIO JURÍDICO NULO. HONORÁRIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Na sistemática do Código de Processo Civil, as decisões interlocutórias proferidas na fase de conhecimento não estão sujeitas à preclusão; quando não comportarem agravo de instrumento, devem ser impugnadas em sede de preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões (art. 1.009, § 1o, do CPC).
1.1. No caso, a determinação de emenda à inicial para conversão da ação monitória em procedimento comum não compõe o rol de decisões que desafiam o agravo de instrumento, devendo ser afastada a preclusão consumativa. Ademais, havendo dúvida quanto à idoneidade de prova documental apresentada pelo autor, pode o juiz intimar a parte para emendar a petição inicial e adaptar a sua ação em procedimento comum, nos termos do art. 700, §5o, do CPC.
2. A despeito de constar dos instrumentos de contrato que o valor investido pela autora seria utilizado na aquisição de direitos creditórios de RPV, precatórios e verbas de honorários advocatícios, inexiste autorização legal da parte ré para o exercício de tais atividades, conforme informado no Ato Declaratório CVM no 17867, de 20 de maio de 2020. Daí porque, as provas dos autos demonstram que o objeto da contratação é claramente nulo. Logo, correta a sentença ao declarar a nulidade do negócio jurídico e determinar, por conseguinte, o retorno das partes ao status quo ante.
3. A distribuição dos ônus na sucumbência recíproca deve ser pautada pelo exame do número de pedidos formulados e da proporcionalidade do decaimento de cada uma das partes em relação a cada um desses pleitos.
4. Apelação conhecida e não provida.